Tribunal: TJSP
Processo: 2009277-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial - Bloqueio judicial efetuado em valores depositados em conta poupança – Impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos – Reserva destinada à subsistência do agravante – Artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil - Decisão reformada– Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227188
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2009277-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é agravante
APARECIDO LOURENCINE ESTEVES, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto da
relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009277-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7488
2
Agravo de Instrumento n° 2009277-11.2020.8.26.0000
Agravante/Executada: Aparecido Lourencini Esteves
Agravado/Exequente: Banco Nossa Caixa S/A
Comarca: Mogi Guaçu 1a Vara Cível
Juiz de 1a Instância: Roginer Garcia Carniel
Voto no 7488
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial
- Bloqueio judicial efetuado em valores depositados em conta
poupança Impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos
Reserva destinada à subsistência do agravante Artigo 833,
inciso X, do Código de Processo Civil - Decisão reformada
Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento
interposto contra a decisão copiada a fls. 30, a seguir transcrita, que, nos autos
da ação de execução, rejeitou a impugnação apresentada pelo executado:
“Vistos.
(...) No caso, em que pese os argumentos do impugnante, os
extratos acostados em fls. 571/574 denotam movimentações sistêmicas
com diversos depósitos e saques, de modo a configurar a
descaracterização da conta poupança.
Assim, indefiro o pedido.
Int. ”
O executado, ora agravante, sustenta, em síntese,
que em um período de sete meses efetuou dez saques em sua conta corrente,
correspondente a aproximadamente 35% dos rendimentos (R$ 19.909,51).
Argumenta que não houve descaraterização da conta poupança. Postula a
liberação do valor até 40 (quarenta) salários mínimos. Pede o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009277-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7488
3
suspensivo e a reforma.
Recurso tempestivo e custas recolhidas.
Concedido o efeito suspensivo postulado, houve
apresentação de contraminuta (fls. 78/82).
É o relatório.
O recurso merece provimento.
Houve bloqueio de R$ 43.128,57 na conta bancária
de titularidade do agravante na Caixa Econômica Federal, em 08/08/2019
(fls. 122).
O agravante comprovou que o valor bloqueado
estava depositado na sua conta poupança no 013-12886-3, conforme
comprova o extrato bancário (fls. 183).
Diante desse quadro, deve ser reconhecida a
impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança até o limite
legal de 40 salários mínimos, conforme previsto no artigo 833, inciso X, do
Código de Processo Civil.
Consigno que eventual movimentação na conta
poupança, por si só, não afasta a impenhorabilidade, pois, conforme
demonstrado nos autos, o valor bloqueado se trata de reserva financeira da
agravante, utilizado para seu sustento.
Nesse sentido, julgado deste Tribunal:
“Agravo de instrumento - execução - penhora - conta poupança - valores
bloqueados
que
são
provenientes
de
conta
poupança
-
impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança em quantia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009277-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7488
4
correspondente a 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que
movimentada por cartão de débito artigo 833, X da lei de rito - agravo
provido para esse fim.” (TJSP, AI n° 2216105-78.2016.8.26.0000, 16a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Coutinho de Arruda, j.
03/03/2017).
Esse também é o entendimento adotado pelo E.
Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
MONITÓRIA.
VALORES
BLOQUEADOS EM CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA
CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC.
INCIDÊNCIA. 1. Segundo o art. 649, inciso X, do CPC, a quantia
depositada em caderneta de poupança é impenhorável até o limite de 40
(quarenta) salários mínimos. 2. A intenção do legislador foi a de
proteger o pequeno investidor detentor de poupança modesta, atribuindo-
lhe uma função de segurança alimentícia ou de previdência pessoal e
familiar. 3. O valor de quarenta salários mínimos foi escolhido pelo
legislador como sendo aquele apto a assegurar um padrão mínimo de
vida digna ao devedor e sua família, assegurando-lhes bens
indispensáveis à preservação do mínimo existencial, incorporando o
ideal de que a execução não pode servir para levar o devedor à ruína. 4.
Tal como a caderneta de poupança simples, a conta poupança vinculada
é considerada investimento de baixo risco e baixo rendimento, com
remuneração idêntica, ambas contando com a proteção do Fundo
Garantidor de Crédito (FGC), que protege o pequeno investidor, e
isenção de imposto de renda, de modo que deve ser acobertada pela
impenhorabilidade prevista no art. 649, inciso X, do CPC” (STJ, REsp
1191195/RS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 12/03/2013,
DJe 26/03/2013)
Sendo assim, a decisão deve ser reformada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2009277-11.2020.8.26.0000 -Voto no 7488
5
liberar ao agravante o valor correspondente a 40 salários mínimos.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU
PROVIMENTO ao recurso.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora